Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-26.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804350-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GOMES DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ADPF 347. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RE 641.320/RS (TEMA 423). IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO INDIVIDUAL DO LAPSO TEMPORAL LEGAL. CASSAÇÃO DA PROGRESSÃO E DA SAÍDA TEMPORÁRIA DELA DECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que deferiu a progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto ao apenado condenado à pena de 14 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado, embora ainda não implementado o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. A decisão fundamentou-se na superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança, na interdição da unidade e no reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão e o restabelecimento do regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a grave superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança autoriza a concessão de progressão antecipada de regime a apenado que ainda não implementou o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal; e (ii) estabelecer se os entendimentos firmados na ADPF 347, no RE 641.320/RS e na Súmula Vinculante nº 56 do STF legitimam a mitigação individual do lapso temporal legal para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução Penal, não sendo o bom comportamento carcerário apto a suprir a ausência do lapso temporal mínimo legalmente exigido.

4. A superlotação da unidade prisional e a precariedade estrutural do sistema carcerário configuram grave violação de direitos fundamentais dos presos, mas não autorizam, por si sós, a criação de hipótese de progressão de regime não prevista em lei.

5. A ADPF 347 reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e impõe providências estruturais aos órgãos competentes, sem instituir autorização genérica para a concessão de progressão antecipada a apenados que não preencham os requisitos legais.

6. A Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS pressupõem a existência de direito já adquirido ao regime menos gravoso, destinando-se a disciplinar situações de déficit de vagas para condenados que já implementaram os requisitos para progressão.

7. O enfrentamento da superlotação carcerária deve ocorrer mediante critérios coletivos, graduais e isonômicos, observando-se a ordem de prioridade entre os apenados e as medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para gestão do déficit de vagas.

8. A concessão individual de progressão antecipada sem observância dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores compromete a isonomia entre os custodiados e cria regime excepcional sem amparo legal.

9. A inexistência de demonstração de critérios objetivos de prioridade ou de inserção da medida em plano estrutural de gerenciamento do déficit de vagas impede a manutenção da progressão antecipada concedida ao agravado.

10. A cassação da progressão antecipada acarreta a revogação da saída temporária concedida exclusivamente em razão da inserção do apenado no regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A superlotação carcerária não autoriza a concessão de progressão de regime a apenado que ainda não implementou o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro na ADPF 347 não afasta a observância dos requisitos legais para progressão de regime. 3. A aplicação da Súmula Vinculante nº 56 e dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS pressupõe a existência de direito já adquirido ao regime menos gravoso. 4. O déficit de vagas no sistema prisional deve ser enfrentado por medidas estruturais, coletivas e isonômicas, vedada a mitigação individual do lapso temporal legal sem previsão normativa. 5. A progressão antecipada concedida sem preenchimento do requisito objetivo viola o princípio da legalidade e deve ser cassada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX. Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112. Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347/DF, Plenário. STF, RE 641.320/RS, Tema 423 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes. STF, Súmula Vinculante nº 56. STJ, REsp 1.710.674/MG, Tema Repetitivo 993, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22.08.2018. STJ, AgRg na Rcl 48.571/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (Seq. 52.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000012-15.2025.8.14.0009,
deferiu progressão antecipada do regime, do fechado para o semiaberto, ao reeducando
JOSÉ ANTONIO GOMES DA MOTA.

Consta dos autos que o sentenciado cumpre pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro, sendo que, conforme cálculo de liquidação de pena lançado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a data prevista para implementação do requisito objetivo para progressão de regime, considerada a fração de 2/5 (dois quintos), aplicável aos condenados primários por crime hediondo, encontra-se
projetada para 05/10/2026.

A Defensoria Pública requereu a progressão antecipada de regime, sustentando, em síntese, a situação de superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança. Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pelo indeferimento do pedido, ao argumento de ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Não obstante, o
Juízo da execução deferiu o pleito defensivo
, posto que reputou configurada situação excepcional apta a justificar a mitigação do requisito temporal legal, com fundamento, em especial, no reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347, na superlotação da unidade prisional e na proximidade da data prevista para progressão.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente Agravo em Execução, oportunidade em que aduz que a decisão recorrida viola o princípio da legalidade e o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, porquanto o apenado ainda não implementou o requisito objetivo para a obtenção do benefício.

Assevera, ainda, a inaplicabilidade da ADPF 347 e da Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal à hipótese dos autos, bem como a inexistência de circunstância excepcional apta a autorizar a concessão antecipada da progressão de regime. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

A DEFENSORIA PÚBLICA, por seu turno, em
contrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso. Afirma que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas e excepcionais, notadamente a superlotação extrema da Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança, a interdição administrativa da unidade, o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário nacional e a necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana e da integridade física e moral do apenado.

Salienta, outrossim, que o agravado preenche o requisito subjetivo para a progressão, na medida em ostenta bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares, ao que defende a aplicação dos entendimentos firmados na ADPF 347, no RE 641.320/RS e na Súmula Vinculante n.º 56 do STF, além de precedente deste Tribunal que admite, em hipóteses excepcionais, a progressão antecipada de regime diante de quadro de superlotação carcerária. Assim, requer a manutenção integral da decisão agravada.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções, por meio decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(Seq. 76.1).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
, pronuncia-se pelo
conhecimento e total provimento
do presente agravo,
“para que seja cassada a decisão ora guerreada, por ter sido proferida em contrariedade ao entendimento dos Tribunais Superiores.”

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a situação de superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança/PA autoriza a progressão antecipada de regime em favor do agravado
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA MOTA
, embora ainda não implementado o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, impõe-se registrar que a situação retratada nos autos revela cenário de extrema gravidade no âmbito da Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança.

A documentação que instrui os autos evidencia a existência de grave quadro de superlotação na Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança. Conforme consignado na decisão agravada, informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária apontam que os espaços destinados aos presos provisórios e aos condenados em regime fechado operavam com ocupação superior a 300% da capacidade prevista, circunstância que ensejou, inclusive, a interdição temporária da unidade pelo período de um ano.

Consta, ainda, do Ofício Externo n.º 433/2025-UCR Bragança/SEAP que a unidade possuía capacidade oficial para 122 (cento e vinte e dois) custodiados e abrigava população carcerária de 282 (duzentos e oitenta e dois) presos, entre provisórios e definitivos, revelando situação de manifesta sobrecarga estrutural.

Trata-se, indubitavelmente, de realidade incompatível com o dever estatal de proteção da integridade física e moral dos presos, assegurado pelo art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

Todavia, a gravidade da situação carcerária não autoriza, por si só, a dispensa individual do requisito temporal legalmente previsto para a progressão de regime.

No caso concreto, é incontroverso que o agravado cumpre pena de
14 (quatorze) anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado,
crime hediondo, e que a fração aplicável para progressão somente será implementada em
05/10/2026
. A própria decisão recorrida reconhece expressamente que o requisito objetivo ainda não estava preenchido quando deferiu a progressão antecipada.

A progressão de regime, embora constitua direito do apenado, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo. O bom comportamento carcerário, ainda que comprovado, não substitui o lapso temporal mínimo imposto pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.

A decisão agravada, ao mitigar o requisito objetivo em razão da superlotação, acabou por criar hipótese de
progressão não prevista em lei
, em afronta ao princípio da legalidade, que também rege a execução penal.

A invocação da
ADPF n.º 347
, embora pertinente para demonstrar a gravidade estrutural do sistema penitenciário, não conduz à conclusão adotada na origem. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro
,
mas não instituiu autorização genérica para progressão antecipada de apenados que ainda não implementaram o lapso temporal exigido pela LEP
. A decisão da
ADPF n.º 347

impõe providências estruturais, planejadas e coordenadas, não a criação casuística de benefício individual sem previsão legal.

Também não se aplica, nos moldes utilizados pelo Juízo de origem, a
Súmula Vinculante n.º 56.
O enunciado dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE n.º 641.320/RS. A premissa da súmula é a existência de direito já adquirido ao regime menos gravoso, o que não ocorre no presente caso, pois
o agravado ainda não implementou o requisito objetivo.

No julgamento do
RE n.º 641.320/RS, Tema 423 da repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu parâmetros para o cumprimento de pena em regime menos gravoso diante da falta de vagas, prevendo medidas como a saída antecipada de sentenciado no regime com déficit, liberdade eletronicamente monitorada e penas restritivas ou estudo para sentenciados que progridem ao regime aberto, veja-se:

“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 993
, assentou que a inexistência de estabelecimento penal adequado
não autoriza a concessão imediata de prisão domiciliar, sendo necessária a prévia observância das providências fixadas no RE n.º 641.320/RS.
A tese jurídica restou assim definida:

“A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.”

Não se ignora que a superlotação prisional configura grave violação de direitos fundamentais e exige atuação imediata dos órgãos responsáveis. Todavia, o reconhecimento de um problema estrutural não conduz, automaticamente, ao surgimento de direito subjetivo individual à progressão antecipada sem observância dos requisitos previstos em lei.

Daí se extrai que o enfrentamento do
déficit de vagas deve ocorrer mediante
critérios coletivos, graduais e isonômicos
,
com

prioridade aos apenados que já fazem jus ao regime menos gravoso ou que estejam mais próximos de preencher o requisito objetivo.

Nesse sentido, inclusive:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE JULGADO DO STJ QUE DETERMINOU A COLOCAÇÃO DO APENADO EM REGIME SEMIABERTO, OU, EM CASO DE FALTA DE VAGAS, EM PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. SUPOSTA SUPERLOTAÇÃO QUE NÃO ASSEGURA O DIREITO DO CONDENADO À PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME SEM A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO RE 641.320/RS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. Ainda que assim não fosse, eventual superlotação superveniente no presídio em que está alocado o executado não lhe garante a colocação em prisão domiciliar, nem tampouco a progressão antecipada de regime, se há presos que cumprem pena há mais tempo, cuja progressão de regime está cronologicamente mais próxima.

4. De se lembrar que, secundando a orientação posta no RE n. 641.320/RS, a Terceira Seção desta Corte julgou o Tema Repetitivo n. 993 (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018), no qual foi fixada a tese de que "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto".

Nessa linha, a falta de vagas no regime semiaberto não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo-se antes adotar as medidas acima propostas, a fim de se evitar prejuízo aos executados que já estão, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada.

5. Situação em que tanto a cópia da Portaria n. 02, de 10/05/2024, editada pelo Juízo de Execução com o objetivo de sanar o problema da superlotação temporária de presos masculinos que cumprem pena no regime semiaberto na Penitenciária de Itajaí/SC, quanto as informações prestadas deixam claro que a autoridade reclamada vem seguindo à letra os parâmetros postos no RE n. 641.320/RS.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg na Rcl n. 48.571/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)”

No presente caso, a decisão recorrida não demonstrou que a escolha do agravado observou ordem objetiva de prioridade entre os presos da unidade, tampouco que o benefício tenha sido concedido em observância a plano de gerenciamento do déficit de vagas que contemplasse os custodiados mais próximos da implementação do requisito temporal, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 641.320/RS. A
progressão foi concedida a partir de requerimento individual, embora ainda faltasse período juridicamente relevante para o implemento do requisito temporal.

A superlotação da UCR Bragança, portanto, deve ensejar
atuação estrutural do Juízo da Execução
, com comunicação aos órgãos competentes, fiscalização da unidade, eventual transferência de presos, reavaliação de prisões provisórias e adoção das medidas previstas no RE n.º 641.320/RS.
Não autoriza, entretanto, a dispensa individual de
quase 01 (um) ano do lapso legal necessário à progressão de condenado por crime hediondo
(Decisão agravada assinada em 18/11/2025).

A manutenção da decisão objurgada também vulneraria a isonomia entre os apenados. Se a superlotação, isoladamente considerada, fosse suficiente para antecipar a progressão de quem ainda não preenche o requisito objetivo, todos os presos custodiados em unidades superlotadas poderiam formular idêntico pedido, criando-se regra paralela de progressão, sem critérios seguros de preferência e em prejuízo daqueles que se encontram mais próximos do benefício.

Não se desconhece a preocupação do magistrado de origem com a dignidade da pessoa humana e com a precariedade do sistema prisional local. Não obstante, a execução penal não pode prescindir dos limites traçados pelo legislador, sobretudo quando se trata de condenado por crime hediondo e quando o requisito objetivo ainda se encontra distante de sua implementação.

A revogação da progressão antecipada implica, por arrastamento, a cassação da autorização de SAÍDA TEMPORÁRIA concedida com fundamento exclusivo na inserção do apenado no regime semiaberto, restando prejudicados os efeitos executórios dela decorrentes.

Assim, ausente o requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão que concedeu ao agravado
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA MOTA
a progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto, bem como a saída temporária dela decorrente, determinando a manutenção do apenado no regime fechado até a efetiva implementação do requisito temporal legal, sem prejuízo da adoção, pelo Juízo da Execução, de medidas estruturais, coletivas e isonômicas voltadas ao enfrentamento da superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança, nos termos dos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores.

É o voto.

Belém/PA, 23 de
junho
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026